Tribunal: STF
Processo: RE 183530
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Isonomia.
Equiparação de cargos. Súmula 339. Exigência de norma municipal
específica. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento